Tribunal: TJSP
Processo: 1001162-26.2018.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / Despejo para Uso Próprio
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Locação de imóvel residencial - Ação de despejo por infração contratual, com pleito cumulado de indenização por danos materiais – Demanda de locadora em face de locatários - Sentença que determinou o despejo do imóvel, respeitada a situação consistente na desocupação voluntária noticiada no curso da lide e, no mais, julgou improcedente a pretensão indenizatória, haja vista a absoluta imprecisão

Ementa:
Locação de imóvel residencial - Ação de despejo por infração contratual, com pleito cumulado de indenização por danos materiais – Demanda de locadora em face de locatários - Sentença que determinou o despejo do imóvel, respeitada a situação consistente na desocupação voluntária noticiada no curso da lide e, no mais, julgou improcedente a pretensão indenizatória, haja vista a absoluta imprecisão técnica e lógica dos pedidos iniciais – Recurso da autora – Não conhecimento - Razões recursais que se referem a matérias estranhas ao fundamento lançado na sentença - Temas absolutamente divorciados do conteúdo do processo e da sentença – Falta de requisito de admissibilidade da apelação – Reconhecimento.

Apelo da autora não conhecido.